Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-53.2023.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-53.2023.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUIZIA DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
GEORGIA AIRES VIEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIXAÇÃO DE MULTA INDENIZATÓRIA EM CASO DE MORTE OU LESÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento Daratumumab, para tratamento de Mieloma Múltiplo, formulado por paciente hipossuficiente. A decisão confirmou a tutela de urgência e fixou multa diária por descumprimento, além de impor, de forma condicional, indenização no valor de R$ 50.000,00 em caso de lesão ou óbito da paciente decorrente do eventual inadimplemento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação, na sentença, de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 para o caso de lesão ou morte da paciente, diante da ausência de pedido expresso e da natureza diversa dessa sanção em relação à multa coercitiva (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa fixada em caso de lesão ou óbito possui natureza indenizatória, não se confundindo com as astreintes, cuja finalidade é unicamente coagir ao cumprimento da obrigação de fazer.

4. A condenação imposta carece de pedido expresso na petição inicial, caracterizando decisão extra petita, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC, que impõem ao magistrado o dever de decidir nos limites do pedido.

5. A responsabilização civil do Estado por omissão exige apuração em ação própria, com prova do dano, nexo causal e culpa administrativa, não sendo admissível a fixação prévia e genérica de indenização em sede de ação de obrigação de fazer.

6.
A exclusão da multa de R$ 50.000,00 não compromete a efetividade da tutela, que permanece assegurada pela multa diária coercitiva prevista na sentença, legítima e suficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
a)
A imposição de multa pecuniária condicionada à ocorrência futura de lesão ou óbito, sem pedido expresso na petição inicial, configura julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico;
b)
A responsabilidade civil do Estado por omissão demanda apuração específica em ação própria, com contraditório e ampla dilação probatória;
c)
As astreintes não se prestam à antecipação de indenização por danos incertos e futuros, sendo cabíveis apenas como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 141, 492 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000109-53.2023.8.05.0066
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça